Tribunal: STF
Processo: AI 388714
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Acórdão
de Turma ou do Plenário. Agravo regimental não conhecido.
Precedentes. Cabe agravo regimental contra decisão do Presidente do
Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator. Não, porém, contra
acórdão de Turma ou do Plenário.
        2. RECURSO. Agravo. Regimental.
 Contrariedade a jurisprudência assentada sobre a matéria.
Argumentação velha e impertinente. Caráter meramente abusivo.
Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar a parte agravante a pagar multa ao
agravado.